Tribunal: TJSP
Processo: 2027745-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Reconhecimento – Acórdão impugnado que não examinou o pedido de determinação da elaboração dos cálculos pela contadoria judicial – Deferimento do pedido – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2027745-23.2020.8.26.0000/50000
1
Registro: 2020.0000553581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2027745-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que são embargantes MERCIO DINIZ GUSMÃO e DIVA HIROKO HARA
GUSMÃO, é embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL JARDIN
AMÉRICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2027745-23.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração no 2027745-23.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Mercio Diniz Gusmão e Outra
Embargado: Condomínio Edifício Residencial Jardim América
Voto no 25.155
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

Reconhecimento
Acórdão impugnado que não
examinou
o
pedido
de
determinação
da
elaboração dos cálculos pela contadoria judicial
Deferimento do pedido Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MERCIO DINIZ GUSMÃO e OUTRA nos autos do recurso de Agravo de
Instrumento interposto contra CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL
JARDIM AMÉRICA, objetivando o aperfeiçoamento do acórdão de fls. 509/513,
que deu provimento ao recurso.
Sustenta omissão quanto ao pedido de que os
cálculos fossem elaborados por contador judicial, em observância à assistência
judiciária. Assim, pretende a reforma do julgamento embargado.
Concedido
prazo
para
apresentação
de
contraminuta, o embargado deixou transcorrer in albis (fls. 06).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2027745-23.2020.8.26.0000/50000
3
Compulsando os autos, verifico que, de fato, o
acórdão impugnado foi omisso quanto ao pedido de que, em decorrência da
concessão da gratuidade da justiça, fosse determinada a elaboração dos
cálculos pela Contadoria Judicial.
Considerando a efetiva concessão da benesse
por este Juízo, além da ausência de impugnação do pedido pela parte
contrária, acolho os presentes embargos para que também seja deferido o
pedido de elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial.
Pelo exposto, acolho os embargos.
HUGO CREPALDI
Relator